Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO DA verba sucumbencial por qualquer dos patronos legitimados (e não somente pela advogada que assinou eletronicamente as contrarrazões). AGRAVO PROVIDO.